Tribunal: STF
Processo: STP 896
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO MUNICÍPIO. SUPOSTA OFENSA AO QUE DECIDO NO RE 855.178 – TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE DE RATEIO DOS CUSTOS E FUTURO RESSARCIMENTO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE INDEFERE.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória, ajuizado pelo Município de Caxias do Sul/RS contra liminar proferida nos autos do processo nº 5024033-11.2022.8.21.0010 e mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em virtude da qual foi o Município obrigado a fornecer medicamento de alto custo a particular.



    Narra o Município autor ter sido demandado na origem, juntamente com o Estado do Rio Grande do Sul, para o fornecimento do medicamento Eculizumabe. Relata ter o juízo de primeira instância deferido liminar para que haja o fornecimento em 72 (setenta e duas) horas, em virtude do que interpôs o Município ora requerente agravo de instrumento junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, arguindo, entre outras coisas, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, o que restou indeferido. 



    Afirma que o medicamento objeto da ação de origem tem custo elevado, cerca de R$ 1,6 milhões, de modo que se fornecimento gerará grave lesão à ordem e à economia públicas. Aduz ser da União a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento em tela e que a decisão impugnada ofenderia a tese vinculante fixada sob o Tema 793 da sistemática da repercussão geral por este Supremo Tribunal Federal. 



    Requer, por estas razões, a suspensão da decisão proferida nos autos do processo nº 5024033-11.2022.8.21.0010 e mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Agravo de Instrumento nº 5126639-02.2022.8.21.7000, até o trânsito em julgado do processo de origem. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que manteve a obrigação do Município autor de fornecer medicamento de alto custo e indeferiu pedido de inclusão da União no polo passivo da ação de origem. Haja vista ter sido a decisão impugnada proferida por Tribunal e considerada a natureza da controvérsia da causa de origem, relativa à repartição de competências constitucionais entre os entes federativos, verifico o cabimento em tese do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.



    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município autor de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar desorganização administrativa e financeira no âmbito do Município, haja vista que o valor da prestação de saúde, em que pese considerável, não se revela excessivamente elevado em comparação ao orçamento de município de grande porte, como é o Município de Caxias do Sul. Ademais, a liminar impugnada se direciona concomitantemente ao Estado do Rio Grande do Sul, do que deflui a possibilidade de rateio dos custos imediatamente suportados e eventual ressarcimento junto ao Estado em momento oportuno. 



    Deveras, o porte atual do Município autor somado ao fato de o Estado do Rio Grande do Sul constar no polo passivo da ação de origem, do que decorre a perspectiva de rateio dos custos eventualmente suportados e de ressarcimento futuro, afasta a potencial gravidade concreta de eventual lesão financeira a ser suportada pela Administração Municipal - salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.



    No ponto, cumpre mencionar que a jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 855.178 - Tema 793 da repercussão geral, é no sentido da existência de responsabilidade solidária entre os entes federativos para as causas em que se postula a concessão judicial de medicamentos, eis que se trata de competência atribuída comumente a todos eles pela Constituição da República de 1988. Naquela oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou igualmente o dever de as autoridades judiciais direcionarem o cumprimento das decisões para fornecimento de prestações de saúde aos entes competentes de acordo com as regras de organização do Sistema Único de Saúde e a possibilidade de o ente federativo que suportou a despesa se ressarcir junto ao ente responsável pela prestação de acordo com a repartição de competências definida nas normas que regem o Sistema Único de Saúde. Com efeito, na ocasião, restou fixada a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (RE 855.178-ED, Tribunal Pleno redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, julgamento em 23/5/2019).



    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da existência exclusiva de responsabilidade da União para o fornecimento do medicamento objeto da ação de origem à luz da repartição de competências prevista na legislação do SUS há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Município autor, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.



    Dessa forma, nos estritos limites de cognição possíveis no âmbito do presente incidente, imperioso o indeferimento do pedido de suspensão, sem prejuízo de que, pelas vias adequadas, busque o Município o exato cumprimento do quanto decidido por esta Corte nos autos do RE 855.178, no sentido de obter eventual ressarcimento de valores junto à União.



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO pleiteado com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1º de julho de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente